Tribunal: TJPA
Processo: 0802367-60.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802367-60.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TUCURUI

FISCAL DA LEI: RAYAN FERREIRA DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802367-60.2024.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA.

JUÍZO SUSCITADO: VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:
Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ACUSADO PRESO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JULGAMENTO AFETO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DITADA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CARÁTER ABSOLUTO. 1) A VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU PRESO NO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO, PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N.º 9.099/95, NÃO SE APLICA AO JECRIM. 2) ASSIM, O FATO DE O RÉU ESTAR PRESO EM RAZÃO DE OUTRA AÇÃO PENAL NÃO É ÓBICE AO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, UMA VEZ QUE, EM SE TRATANDO DE INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (ART. 61, DA LEI 9.099/95), A COMPETÊNCIA SE DÁ EM RAZÃO DA MATÉRIA, PORTANTO DE CARÁTER ABSOLUTO. 3) CONFLITO PROCEDENTE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TUCURUÍ PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o presente Conflito negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, e como suscitado o MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, autos do processo de n.º 0801494-42.2022.8.14.0061.

Os autos foram distribuídos para o juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, que declinou competência para a Vara Criminal de Tucuruí, sob o argumento de que a presente ação deve tramitar na vara comum, uma vez que o fato típico é imputado a detento/preso, sendo vedado o recebimento nesta vara em consonância com a Lei 9.099/95. (Id. 18119346 - Págs. 1-2).

Ao receber o feito o juízo da vara criminal comum se declarou incompetente para processar e julgar o feito, suscitando o conflito negativo de competência por entender que o autor do fato teria sido condenado em outro processo, o que não retira do juizado sua competência.

Isso porque, poderá ocorrer o processamento e julgamento do feito ainda que o acusado não faça jus a qualquer medida despenalizadora, dando margem, assim, ao oferecimento da denúncia ou queixa, garantindo-se os princípios típicos do juizado especial (Id. 18119349 - Págs. 1-2).

No Id

18753552 - Pág. 4 consta manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela procedência do presente conflito, para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Pela análise dos documentos acostados ao presente conflito, constata-se que o cerne da questão consiste em verificar qual o juízo compete para apurar, processar e julgar o crime de possuir drogas para consumo pessoal (
cannabis sativa
), encontrada durante a revista pessoal em unidade prisional, bem como um pedaço de punho de arma, que foi usada no delito pelo qual estava sendo preso.

Nesse viés, o que se busca nestes autos é decidir sobre a competência para dar prosseguimento à ação penal no bojo da qual se apura a suposta prática do portar drogas para consumo pessoal (art.28, da Lei nº 11.343/06), que prevê as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo do acusado preso por outro delito.

Diante da pena cominada ao delito em apreço é possível inferir que razão assiste ao Juízo ora suscitante,
data venia
, porquanto a competência para processar e julgar o feito é necessariamente do Juizado Especial Criminal, vez que se trata de infração penal de menor potencial ofensivo, conforme dispõe o art. 61, da Lei nº 9.099/95.

Assim, não se aplica, portanto, a regra estabelecida no art. 8º, da Lei n.º 9.099/1995, a qual se apõe somente ao Juizado Especial Cível e não ao Juizado Especial Criminal, cuja competência em razão da matéria é absoluta para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de infração de menor potencial ofensivo, conforme o disposto no art. 61, da Lei dos Juizados Especiais, nº 9.099/95.

Nesse sentido é oportuno citar a lição doutrinária de Júlio Fabbrini Mirabete:

(...) “A competência do Juizado Especial Criminal restringe-se às infrações penais de menor potencial ofensivo, conforme a Carta Constitucional e a lei. (...). Por se tratar de competência ratione materiae estabelecida na Constituição Federal, e nos termos da lei em estudo, não é admissível que tais formas de conciliação sejam objetos de processo em curso no Juízo Comum, Estadual ou Federal. (...) É a própria Constituição Federal que excluindo tal possibilidade, reserva aos Juizados a competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Nenhum princípio genérico pode sobrepor-se às normas expressas da Carta Magna” (Juizados Especiais Criminais, São Paulo: Atlas, 1996, p. 29).

Ressalto que a Lei dos Juizados Especiais Criminais dispõe sobre duas hipóteses de deslocamento de sua competência para a Justiça Comum, quais sejam: aquela insculpida no parágrafo único, do art. 66, no caso de a parte não ser localizada para proceder à citação, e aquela do § 2º, art. 77, quando a complexidade da causa ou as circunstâncias não permitirem a propositura da peça denunciativa.

Analisando detidamente os autos, não é esta a situação, pois o paradeiro do indiciado é conhecido, encontranso-se recolhido em uma unidade do sistema penitenciário, não havendo maiores dificuldades à sua localização para citação pessoal, intimações e eventual deslocamento para a participação de audiências, nem se observa outras circunstâncias que ensejariam o deslocamento da competência.

Nesse passo, não há como prosperar, portanto, a justificativa utilizada pelo juízo suscitado para declinar de sua competência, tendo por argumento o fato de o réu se encontrar preso em razão de outro processo.

A competência do JECRIM não está vinculada aos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/95, até porque estes podem ser aplicados fora do âmbito dos Juizados Especiais, não sendo os referidos institutos que determinam a competência ou não dos Juizados Especiais, tampouco a existência de outros processos penais contra o autor do fato, mas sim a pena cominada ao tipo penal.

Nessa toada, trago à colação julgado desta e. Corte de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 331 DO CP E 28 DA LEI DE DROGAS. JUIZADOS ESPECIAIS. RÉU PRESO. IMPOSSIBILIDADE TRANSAÇÃO PENAL. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA COMUM. INCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA FIGURAR COMO PARTE NO RITO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N.º 9.099/95. TRANSAÇÃO PENAL NÃO OBRIGATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO RITO SUMARÍSSIMO
. EXECUÇÃO DAS PENAS MAIS LEVES APÓS A EXTINÇÃO DA MAIS GRAVOSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 76 E 116, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A vedação da participação do réu preso no procedimento sumário, prevista no art. 8º da Lei n.º 9.099/95, não se aplica ao JECRIM, por estar inserida na Seção III do Capítulo II, da Lei de Juizados Especiais, anterior àquele, iniciado no Capítulo III, deste Diploma Legal
. 2. A transação penal, embora deva ser buscada sempre que possível, não constitui etapa obrigatória, de modo que, o incabimento de tal benefício, ao réu condenado por decisão definitiva, não tem o condão de afastar a competência ratione materiae aferida ao JECRIM. 3. (...) (2014.04822888-14, 141.921, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, j. 17/12/2014, DJe 07/01/2015). Grifo nosso.

Assim, o fato do réu se encontrar preso em razão de outro processo, não tem o condão de subtrair a competência constitucional dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar o crime de porte de drogas para consumo pessoal, definido como de menor potencial ofensivo.

Destarte, assiste razão ao Juízo suscitante da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, ao se declarar incompetente para processar e julgar o processo que deu origem ao feito em análise.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar o
Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal Comarca de Tucuruí o
competente para processar e julgar o feito.

É o voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 12/05/2024